Tribunal: TJMT
Processo: 0018865-24.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018865-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES - CPF: 008.405.921-40 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO - CPF: 987.932.251-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE QUE A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECAIU SOBRE PORÇÃO DE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTRIÇÃO – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR FALHO –
REFORMA DA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o cabimento dos embargos de terceiros é essencial à existência de constrição judicial realizada em razão de determinada finalidade.

Se ausente à prova que a constrição recaiu sobre seu imóvel sem fazer prova para tanto, há de ser mantida a sentença, uma vez que, o ônus da prova é do autor
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018865-24.2019.8.11.0002

APELANTES: RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação de embargos de terceiro n. 0018865-24.2019.8.11.0002
, julgou improcedente os pedidos da exordial, reconhecendo que inexiste constrição sob os imóveis dos recorrente. Por fim, custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 229235176).

Em suas razões, aduz o recorrente que
de forma equivocada fora realizada a avaliação dos bens matriculados sob o nº 39.167, 14.822, 8.853 e 2.630, ao passo que os bens são de propriedade dos embargantes, e não dos executados da ação de nº 0003344-30.2005.8.11.0002.

Verbera a legitimidade e imprescindibilidade dos embargos de terceiro, uma vez que podem perder a posse dos imóveis
sub judice.

Assevera que
“conforme pode se verificar da detida leitura dos autos, que a Apelada não tinha qualquer interesse em verificar a legitimidade da avaliação do imóvel, querendo apenas que qualquer bem fosse dado em garantia ao cumprimento da sentença nos autos principais, mesmo que avançasse em relação ao bem de terceiros”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para dirimir o conflito instalado, bem como inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Preparo recolhido – Id. 229421169.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES e FABIANA ORTIZ ARANTES BARRETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da
Ação de embargos de terceiro n. 0018865-24.2019.8.11.0002
, julgou improcedente os pedidos da exordial, reconhecendo que inexiste constrição sob os imóveis dos recorrente.

Com efeito, salienta o recorrente que
de forma equivocada fora realizada a avaliação dos bens matriculados sob o nº 39.167, 14.822, 8.853 e 2.630, ao passo que os bens são de propriedade dos embargantes, e não dos executados da ação de nº 0003344-30.2005.8.11.0002.

A irresignação não prospera.

Isso porque, em detida análise do processo executório fora realizada
constrição judicial dos imóveis nº 39.232, 28.871 e 23.384, todavia, não há qualquer constrição judicial sob os imóveis indicados pelos embargantes, enquanto seus imóveis são os matriculas nº 39.167, 14.822, 8.853 e 2.630.

Imóvel 01:

Imóvel 02:

Imóvel 03:

Ademais, a parte apelante deveria pugnar pela realização de avaliação dos bens constantes em sua matricula a fim de dirimir todas as duvidas quanto à celeuma, entretanto pugnou pela realização de avaliação dos imóveis da matricula constante no processo executório, sendo nítida a desídia.

Nesse diapasão, havendo falha do autor em demonstrar seu ônus probatório e, pelos documentos anexados aos autos inexiste constrição legal sobre os imóveis do apelante, deve ser mantida a sentença.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE QUE O CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA RECAIU SOBRE PORÇÃO DE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTRIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Para o cabimento dos embargos de terceiros é essencial a existência de constrição judicial realizada em razão de determinada finalidade. Se ausente a prova que a constrição recaiu sobre seu imóvel sem fazer prova para tanto, o que demonstra que, em verdade, a apelada pretende verdadeira proteção possessória e não a desconstituição de ato de constrição judicial, muito provavelmente diante do conhecimento das diversas ações propostas pela embargada que recaem sobre grande porção de área.
(N.U 0001830-60.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Sendo o objeto dos embargos de terceiro limitado ao afastamento do ato de constrição judicial recaído sobre bem de quem não é parte no processo e não havendo notícia da existência de constrição judicial do bem objeto da lide, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
(TJ-MG - AC: 10000211808621001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, majoro os honorários em 1% (um por cento), nos ditames do art. 85,§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024